Tribunal: TJPA
Processo: 0810247-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810247-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEISON PATRICK DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810247-40.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA S. SACRAMENTO JUNIOR

PACIENTE: CLEISON PATRICK DA CUNHA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário nº 0811910-45.2019.8.14.0006
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLÊNCIA. CABIMENTO. PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante informações constantes nos autos, observa-se que o paciente não adimpliu, de maneira satisfatória, com o valor total do débito executado no montante de R$ 3.124,57 (três mil, cento e vinte e quatro reais, e cinquenta e sete centavos), como também não juntou documentos comprovando o pagamento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a prestação alimentícia ou de outros comprovantes de pagamentos parciais, na conta da representante dos exequentes.

2. In casu, é sabido, que a prisão civil é medida extrema aplicável em caso de inadimplência no pagamento de prestação alimentícia ou na falta de justificativa da possibilidade de efetuá-lo, conforme o entendimento na Súmula n.º 309, STJ.

3. Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar-lhe a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
, com pedido de liminar
,
impetrado por Advogado
, em favor de CLEISON PATRICK DA CUNHA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14811430), que o paciente foi preso em 30/05/2023, por força de mandado de prisão expedido pela Autoridade Coatora, que determinou a prisão civil pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Assevera, ainda, que ao ser intimado do processo em questão o paciente formalizou proposta de acordo e justificou a sua inadimplência, por estar desempregado.

Alega o

defensor,

constrangimento ilegal por não ter condições financeiras de arcar com a pensão alimentícia devido ao fato de estar desempregado.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar e sustentação oral
. Juntou documentos.

No ID Nº 14812387, este magistrado convocado indeferiu a medida liminar requerida, solicitando informações a autoridade coatora e, após, o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Prestadas as informações solicitadas
(ID Nº 14860674), a Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público emanou parecer no sentido de conhecimento e denegação da ordem, ID nº 14903673.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Sabe-se que é legitima a prisão civil do devedor de alimentos, quando fundamentada na falta de pagamento de prestações vencidas, nos três meses anteriores à propositura da execução, ou daquelas vencidas no decorrer do referido processo, a teor da Súmula 309/STJ que dispõe :
"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."
Seguido esse mesmo entendimento
t
ranscrevo jurisprudência nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. O descumprimento de título alimentar enseja prisão civil do devedor-executado, não havendo, no caso sub judice, ilicitude a ser reparada na decisão que determinou a prisão, pois o pagamento parcial não elide o débito. ORDEM DENEGADA.

(TJ-RS - HC: 70062922463 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 10/12/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2014).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. Consoante informações da autoridade coatora, observa-se que o paciente não adimpliu de maneira satisfatória o valor total do débito executado de R$ 37.526,46 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), bem como não juntou documento comprovando o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente as três últimas parcelas da prestação alimentícia ou de outros comprovantes de pagamentos parciais, na conta da representante do exequente. In casu, é sabido, que a prisão civil é medida extrema aplicável em caso de inadimplência no pagamento de prestação alimentícia ou na falta de justificativa da possibilidade de efetuá-lo, conforme o entendimento na Súmula n.º 309, STJ. QUESTIONAMENTOS ACERCA DO ALTO VALOR DOS ALIMENTOS COBRADOS E DAS ATUAIS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE PARA O PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. AUSENCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL TOTALMENTE CABIVEL EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 08096302220198140000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/12/2019).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. Consoante informações da autoridade coatora, observa-se que o paciente não adimpliu de maneira satisfatória o valor total do débito executado de R$ 37.526,46 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), bem como não juntou documento comprovando o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente as três últimas parcelas da prestação alimentícia ou de outros comprovantes de pagamentos parciais, na conta da representante do exequente. In casu, é sabido, que a prisão civil é medida extrema aplicável em caso de inadimplência no pagamento de prestação alimentícia ou na falta de justificativa da possibilidade de efetuá-lo, conforme o entendimento na Súmula n.º 309, STJ. QUESTIONAMENTOS ACERCA DO ALTO VALOR DOS ALIMENTOS COBRADOS E DAS ATUAIS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE PARA O PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. AUSENCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL TOTALMENTE CABIVEL EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 08096302220198140000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/12/2019)

Por sua vez, destaca-se que a ação de Habeas Corpus é um remédio constitucional que serve para afastar o decreto prisional eivado de ilegalidade, o que não é o caso dos autos, não servindo para discussões ou rediscussões em torno do binômio necessidade-possibilidade.

A defesa traz questionamentos das atuais condições econômicas do paciente para o pagamento, alegando estar desempregado, o que entendo descabível, pois demandaria, por certo, o reexame do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional, por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória. Ou seja, o Habeas Corpus não é o meio idôneo para se examinar o pedido sustentado na inicial, cabendo seu deslinde na esfera civil, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
razão pelo qual não conheço a tese defensiva.

Quanto a alegação de ilegalidade da prisão visto ter o paciente justificado a sua inadimplência, requerendo alternativamente a prisão domiciliar, entendo que não deve prosperar, senão vejamos:

No caso dos autos, observa-se que o paciente não adimpliu, de maneira satisfatória, com o valor total do débito executado cujo montante alcança R$ 3.124,57 (três mil, cento e vinte e quatro reais, e cinquenta e sete centavos), como também não juntou documentos comprovando o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a prestação alimentícia, ou, de outros comprovantes de pagamentos parciais na conta da representante dos exequentes.

Por sua vez, o § 7º do art. 528, do CPC, pelo qual agora se rege a ação de execução de alimentos, preceitua que a prisão civil poderá ser decretada utilizando-se como fundamento as três prestações anteriores à data do ajuizamento da ação de execução, bem como as que se vencerem no curso do processo.

Ademais, o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos, na qual se visa o recebimento integral de até as três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso, não é ilegal segundo a inteligência da Súmula nº 309 do STJ alhures mencionada.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa do coacto, entendo não haver constrangimento ilegal, porquanto a constrição que é decorrente do inadimplemento de obrigação alimentar em execução de alimentos, está suficientemente fundamentada em dados concretos, mostrando-se em consonância com a legislação em vigor.

No mais, é certo que a situação fática do requerente agora parece ser outra, todavia, não pode se esquivar de suas obrigações, mormente quando nosso ordenamento jurídico prevê meios adequados para que os alimentos fixados sejam revistos.

Ante o exposto, inexistindo constrangimento ilegal, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
,

eis que não existe ilegalidade no decreto de prisão civil do paciente.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/07/2023